Tribunal: TJBA
Processo: 8021659-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021659-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ1 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. EXECUÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de Ação de Execução de Título Judicial proposta por Fábio Teixeira Ferreira e João Victor Teixeira Ferreira contra Flávio Falci Ferreira e Franklin Falci Ferreira. A execução visa o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa fixada em formal de partilha homologado nos autos do inventário de João Ferreira, já encerrado. II. Questão em discussão 2. Discute-se qual o juízo competente para processar e julgar execução fundada em obrigação fixada em formal de partilha, após encerramento do inventário: se o juízo da Vara de Sucessões ou da Vara Cível. III. Razões de decidir 3. Após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, a relação jurídica entre os herdeiros passa a ter natureza obrigacional. 4. A execução do formal de partilha, enquanto título executivo judicial, destina-se ao cumprimento de obrigação patrimonial e líquida, não mais relacionada ao direito sucessório. 5. A competência especializada da Vara de Sucessões se exaure com o encerramento do inventário. 6. Jurisprudência do TJBA reconhece a competência das Varas Cíveis em hipóteses análogas, conforme julgamento do Conflito de Competência n. 8030293-64.2021.8.05.0000. 7. A perpetuação da jurisdição prevista no art. 516, II, do CPC, deve ser interpretada em consonância com a natureza da obrigação e a organização judiciária. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito julgado procedente. Reconhecida a competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador para processar e julgar a execução. Tese de julgamento: "1. Encerrado o inventário, a execução de obrigação fixada em formal de partilha possui natureza obrigacional e deve tramitar perante o juízo cível. 2. A competência da Vara de Sucessões se exaure com a homologação da partilha." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8021659-40.2025.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça